Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005404-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: JORGE ADRIANO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Jorge Adriano da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000838-75.2021.8.11.0011, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de injúria e ameaça no âmbito doméstico (arts. 140 e 147 do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 30 de março de 2021.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.
Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando, também, que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com detenção.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada àquele, visto que o flagrado, constantemente ameaça a vítima, bem como que este já a agrediu fisicamente. Observa-se ainda que a vítima é a genitora do flagrado, uma senhora de 59 anos e que apresenta problemas graves de saúde.
Além disso, o magistrado afirmou que há a necessidade da prisão do paciente para garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade, porquanto pode ser constatado que o paciente já respondeu a outros processos de violência doméstica, inclusive contra a mesma vítima; possuindo, até mesmo, condenação definitiva, situação, essa, que demonstra que os fatos em comento não são únicos e isolados na sua vida, motivo pelo qual devem ser analisados ao longo da instrução.
Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator